Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-22.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003357-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 036.362.821-58 (ADVOGADO), JOSE GONZAGA DA SILVA - CPF: 367.102.291-49 (AGRAVANTE), GABRIEL SILVERIO GONZAGA - CPF: 033.830.511-45 (AGRAVANTE), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (AGRAVADO), JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (AGRAVADO), MARIANE SANTOS - CPF: 731.503.981-34 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA (AGRAVADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003357-22.2022.8.11.0000

Agravo nº 1003357-22.2022.811.0000

Agravantes:
José Gonzaga da Silva e Gabriel Silvério Gonzaga

Agravado:
Espólio de João Inácio de Oliveira Costa

EMENTA:

AGRAVO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDOS DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E DE MANUTENAÇÃO DE POSSE QUE NÃO FIZERAM PARTE DA PETIÇÃO INICIAL E QUE FORAM FEITOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – AÇÃO QUE JÁ FOI CITADA E QUE JÁ HOUVE, INCLUSIVE, A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – PEDIDOS QUE SE REVELAM COMO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL E QUE DEPENDEM, POIS, DA ACEITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA QUE INDEPENDE DE DEFERIMENTO JUDICIAL.

Pedidos que não fizeram parte da petição inicial e que foram feitos após a apresentação da contestação, mais precisamente na impugnação à contestação, revelam-
se como emenda da petição inicial e desafiam, assim, a aceitação da parte contrária.

É desnecessário o pronunciamento judicial sobre expedição de averbação premonitória, porquanto a regra do art. 828 do CPC prescreve que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins e averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, bem assim, que no prazo de 10 dias da concretização deverá comunicar ao Juízo as averbações que efetivar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003357-22.2022.8.11.0000

Agravo nº 1003357-22.2022.811.0000

Agravantes:
José Gonzaga da Silva e Gabriel Silvério Gonzaga

Agravado:
Espólio de João Inácio de Oliveira Costa

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos autores
José Gonzaga da Silva e Gabriel Silvério Gonzaga
contra decisão do
Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO:
Ação de Rescisão Contratual nº. 1004611-52.2021.8.11.0004
, proposta por
José Gonzaga da Silva e Gabriel Silvério Gonzaga
, aqui agravantes, em face de
Espólio de João Inácio de Oliveira Costa
.

DECISÃO
:
indeferiu pedidos de tutela de urgência consistentes
na averbação premonitória
, ou seja, existência de ação na matricula do imóvel objeto da lide
e na manutenção de posse
no imóvel “
Princesa do Garças”,

matrícula n. 59.027 do CRI de Barra do Garças, com área de 323,397ha
.

Informam

tratar de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação Por Danos com Pedido de Tutela de Urgência movida em face de
Espólio de João Inácio da Costa, representado por seu inventariante, Daniel de Oliveira Costa
em que sustentam ter celebrado em 26/10/2020, com o requerido, o instrumento de promessa de compra e venda do imóvel rural denominado “Princesa do Garças”,
constituído pelos imóveis das matrículas n. 59.027 (com área de 323,397ha), 68.524 (com área de 103,6690ha) e 68.525 (com área de 56,9334ha), do CRI local
, pelo valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Asseveram ter pago R$500.000,00 como sinal do negócio e outros R$500.000,00 no ato da assinatura do contrato, dos quais R$485.000,00 foram depositados diretamente em conta corrente do inventariante e o restante, ou seja, R$20.000,00 na conta dos advogados do requerido.

Informam ainda que R$750.000,00 seria entregue até 15 de outubro de 2021 e outros R$750.000,00 até 15 de outubro de 2022, além de outras 03 parcelas anuais, pagas no dia 15 de outubro de cada ano, no valor de R$ 500.000,00.

Ressaltam que, na oportunidade, foram informados pelo requerido sobre a existência de alguns ônus sobre o imóvel, os quais foram elencados na Cláusula Terceira do contrato, tratando-se de averbação na matrícula 59.027, decorrente de processo de execução de crédito, tendo como requerente, o
Banco do Brasil
, e a averbação de habilitação de crédito, decorrente do processo, código 310954, desta Comarca.

Afirmam que concordaram com o estipulado na Cláusula Terceira, entregando os valores iniciais, sob a exigência de que seriam empregados para o pagamento de tais ônus e das custas do inventário.

Alegam que o requerido não cumpriu com o estipulado na referida cláusula e deixou de pagar as custas do inventário, bem como deixou e pagar também o débito junto ao
Banco do Brasil
, bem assim, terem descoberto, ainda, a que havia penhora incidente nos imóveis das matrículas
n. 68.524 e n. 68.525
, oriunda do processo de execução n. 1003468-62.2020.8.11.0004 movido por
Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos
e que se encontra em fase de edital de alienação judicial, no valor de R$ 1.006.663,99.

Asseveram que o requerido, além de não lhes informar sobre a existência do processo, deixou de informar também ao Juízo da ação e
Marcos Aurélio
a existência do contrato de compra e venda do imóvel, o que permitiu a constrição do bem.

Aduzem que a ocultação da informação sobre a existência de dívidas capazes de prejudicar o patrimônio do espólio e, mais significativamente, as matrículas que constituem o imóvel objeto da compra e venda, revela conduta de má-fé, causadora de prejuízo a eles, autores, aqui agravantes.

Requereram a averbação premonitória e a manutenção de posse sobre o imóvel objeto da lide, cujos pedidos foram indeferidos pela decisão ora agravada.

Alegam falta de fundamentação da decisão.

Sustentam inversão tumultuária do processo e ofensa ao princípio da duração razoável do processo na medida que determinou a especificação de provas sem analisar o pedido de litisconsórcio e de citação de
Daniel de Oliveira Costa
e esposa
Marlene Bueno de Souza
;
Celina Inácio de Oliveira Costa
e de
Andrea de Oliveira Costa
.

Defendem
o deferimento do pedido de protesto contra alienação de bens
, a fim de ser anotada a existência da ação nas matriculas
59.027,
57.670 e 57.322
, todas registradas no CRI da comarca de Barra do Garças/MT, ao argumento de iminente partilha dos bens do espólio no Inventário 15770-14.2018.811.0004, código nº 294725 em trâmite na 3ª Vara Cível de Barra do Garças, inclusive, também pelo fato dos requeridos, aqui agravados, estarem dilapidando o patrimônio, seja por ato volitivo ou forçado judicialmente.

Defendem também o pedido de sua
manutenção de posse no
imóvel rural denominado FAZENDA PRINCESA DOS GARÇAS, com área medida e demarcada de 323,3976ha, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Notas e Protestos, da Comarca de Barra do Garças/MT, sob a matrícula de n.º 59.027, ao argumento de terem a posse desde a celebração do contrato de compra e venda.

Após pedirem a concessão do efeito ativo ao Agravo, pugnam, no mérito, pelo provimento deste recurso e reforma da decisão impugnada.

O efeito ativo foi indeferido (id. 120059985).

Na contraminuta, id. 123024979, o Espólio agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003357-22.2022.8.11.0000

Agravo nº 1003357-22.2022.811.0000

Agravantes:
José Gonzaga da Silva e Gabriel Silvério Gonzaga

Agravado:
Espólio de João Inácio de Oliveira Costa

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de
deferir o pedido feito pelos autores,
José Gonzaga da Silva e Gabriel Silvério Gonzaga, aqui
recorrentes,
de
averbação premonitória
, ou seja, de existência de Ação
de Rescisão Contratual nº. 1004611-52.2021.8.11.0004
que propôs
em face de
Espólio de João Inácio de Oliveira Costa
na matrícula do imóvel objeto da lide
e se é caso de deferir, também aos autores recorrentes, liminar de manutenção de posse

no

imóvel rural denominado
FAZENDA PRINCESA DOS GARÇAS, com área medida e demarcada de 323,3976ha, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Notas e Protestos, da Comarca de Barra do Garças/MT, sob a matrícula de n.º 59.027, ao argumento de terem a posse desde a celebração do contrato de compra e venda.

De início é de se registrar que a assistência judiciaria foi deferida para os autores, aqui agravantes, no Agravo de Instrumento nº 1013069-70.2021.811.0000, julgado em 16.12.2021.

Ao proporem a
Ação
de Rescisão Contratual

os autores,
José Gonzaga da Silva e Gabriel Silvério Gonzaga
, aqui recorrentes, aduziram que no dia 26 de outubro de 2020 firmaram contrato de promessa de compra e venda com
Daniel de Oliveira Costa
,
que é inventariante do
Espólio de João Inácio da Costa
, que teve por objeto a aquisição

do imóvel rural denominado “Princesa do Garças”, situado em Barra do Garças,
matrículas 59.027, além dos imóveis matriculas 68.524 e 68.525
, todas do CRI de Barra do Garças, pelo valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Afirmaram terem adiantado o valor de R$500.000,00 como sinal de concretização do negócio, além de ter pago mais outros R$ 500.000,00 no ato de assinatura do contrato, sendo R$ 485.000,00 diretamente na conta corrente de titularidade do inventariante e o restante, ou seja, R$20.000,00 na conta de
Roberta Laurenco
e
Wesley Eduardo
, bem assim que R$750.000,00 seria entregue até 15 de outubro de 2021 e outros R$750.000,00 até 15 de outubro de 2022.

Também seriam pagas 03 parcelas anuais, entregues todo dia 15 de outubro de cada ano, no valor de R$500.000,00.

Sustentaram que foram informados pelo promitente vendedor, aqui agravado, no memento da pactuação, sobre a existência de tão somente
dois ônus sobre os imóveis
, os quais foram elencados na “CLÁUSULA TERCEIRA, parágrafo terceiro”, que possui o seguinte teor:

“Resta declarado pelos COMPRADORES que estão cientes de todos os ônus sobre o imóvel ora adquirido, sendo:

Averbações de créditos junto a matrícula n. 59.027, atualizada até a data de 22/10/2020, ás 14h21min09seg;

Habilitação de crédito que tramita na Comarca de Barra do Garças/MT, sob o código 310954, cujo requerente é o Banco do Brasil;”

Alegam que o promitente vendedor, aqui agravado, omitiu, deliberadamente, seja na celebração do contrato, seja em sua conclusão, a existência de inúmeras ações reais ou reipersecutórias tendo por garantia os imóveis objetos do contrato, dentre elas a cobrança de verba honorária, objeto do processo n.º 1003468-62.2020.811.0004, com regular penhora recaindo sobre os imóveis objetos do contrato rescindendo.

Alegaram que a penhora no rosto dos autos do Inventário de
João Inácio
,
assim como das matrículas 68.524 e 68.525
, ambas registradas no livro n.º 02, do Cartório de 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças – MT fora realizada em 29.10.2020, ou seja,
decorridos apenas 3 (três) dias da celebração da avença que se almeja a rescisão
.

Relataram que os
imóveis matriculados sob os números 68.524 e 68.525 também foram objeto de alienação por iniciativa particular no citado processo n.º 1003468-62.2020.811.0004
, culminando na alienação para satisfação de crédito naquele referido processo, aperfeiçoada pelo auto de alienação datada de 10.12.2021.

Também argumentaram que em outro processo, de nº 1002314-09.2020.8.11.0004, distribuído em 21 de setembro de 2020, o aqui agravado, doravante executado, foi compelido à satisfação do crédito buscado por
Diane Sciascia
,
o que culminou com a restrição dos bens pertencentes ao
Espólio de João Inácio da Costa
e, dentre eles, os objetos do contrato
.

Arguiram, ainda, que o aqui agravado também deixou de cumprir o pactuado na cláusula terceira, parágrafos primeiro e segundo, que veda a transferência do domínio do imóvel até que fosse encerrado o Inventário de
João Inácio
, nº 15770-14.2018.811.0004.

Assim, diante dos fatos, pleitearam, na petição inicial, a anulação do contrato de promessa de compra e venda e formularam, na Impugnação à Contestação, pedido de averbação da existência da ação nas matriculas do imóvel, notadamente em razão da iminência da partilha dos bens do Espólio no inventário Processo n.º 15770- 14.2018.811.0004, código nº 294725, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ao argumento de que a homologação da partilha, acarretaria risco ao resultado útil ao processo.

Afirmaram, ainda, que os requeridos estão dilapidando o patrimônio o, que, consequentemente, importará em prejuízos e torna imprescindível a intervenção judicial, para fins de resguardar eventuais direitos creditórios dos requerentes, visto que o acervo patrimonial objeto do contrato de promessa de compra e venda dois imóveis foram objeto de constrição/expropriação face aos requeridos (esvaziando-se o objeto contratual), remanescendo ao contrato tão somente o imóvel objeto da matrícula nº 59.027.

Quanto ao pedido de anotação de existência da ação especificamente na matricula
59.027
, que, junto com outras duas,

68.524 e 68.525
, todas do CRI de Barra do Garças,
integra o objeto da compra e venda e de anotação também em outras matrículas, 59.670 e 57.322, que também pertencem ao acervo do Inventário do requerido
, aqui agravado,
tem-se ser desnecessário o pronunciamento judicial
, porquanto a regra do art. 828 do CPC prescreve que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins e averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, bem assim que no prazo de 10 dias da concretização deverá comunicar ao Juízo as averbações que efetivar.

Veja o regramento:

“Art. 828.
O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade
.

§ 1º
No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas
.
”
(grifei).

Aliás, a regra do §5º do mesmo art. 828 também atribui ao exequente responsabilidade por eventual averbação indevida. Veja:

“§ 5º
O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2º indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados
.
”
(grifei).

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE IMINENTE TURBAÇÃO OU ESBULHO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (CPC, ART. 615-A) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A averbação premonitória (CPC, art. 615-A)
NÃO DECORRE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
(penhora, arresto, sequestro, etc) E, SIM, DE FACULDADE CONCEDIDA POR LEI AO CREDOR A FIM DE DAR PUBLICIDADE A TERCEIROS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EXECUTÓRIA
, portanto, incapaz de caracterizar esbulho ou turbação, requisito indispensável para a oposição de embargos de terceiro
.” (Ap 142834/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016) (grifei).

Veja, ainda, o fragmento do acórdão lançado nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1002078-35.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 26.5.2021:

“
Também independe de deferimento por esta Corte o pedido feito com base no art. 828, do CPC
,
porquanto a mencionada regra prescreve que o exequente poderá obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, documento este que basta que requeira na Secretaria do Juízo e pague eventual taxa
.

Veja o regramento:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

LOGO, DESNECESSÁRIO PRONUNCIAMENTO DESTA CORTE SOBRE
pedido que, de inicio, a decisão não analisou e mais, ainda, sobre
EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO QUE A PARTE PODE REQUERER DIRETAMENTE PARA A SECRETARIA DO JUÍZO E QUE, INDEPENDE, INCLUSIVE, DE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME O ENUNCIADO Nº 130 DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIL, CUJO TEOR DISPÕ
e:

“
130. (art. 152, V; art. 828)
A OBTENÇÃO DA CERTIDÃO PREVISTA NO ART. 828 INDEPENDE DE DECISÃO JUDICIAL
. (Grupo: Execução)”
(grifei).

Neste mesmo sentido veja a ementa e o fragmento do acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo Interno Cível 2255892-75.2020.8.26.0000; julgado em 21/11/2020:

“
EMENTA DO AGRAVO INTERNO CÍVEL 2255892-75.2020.8.26.0000, JULGADO EM 21/11/2020 PELO TJSP
:

Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Execução de título Extrajudicial. Indeferimento do pedido de cancelamento da averbação de imóvel na matrícula 2067, do CRI de Guará formulado por terceiro.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA
que assegura os interesses do exequente. Ciência de terceiros acerca da existência da execução. Interesse de terceiro adquirente do bem após a averbação não demonstrado. Exercício dos direitos sobre o bem que não restam obstados. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno não provido.”
(TJSP; Agravo Interno Cível 2255892-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guará - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/11/2020; Data de Registro: 21/11/2020);

“FRAGMENTO DO VOTO
DO
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2255892-75.2020.8.26.0000, JULGADO EM 21/11/2020 PELO TJSP
:

Conforme explicitado na decisão ora agravada, que fez recapitulação breve dos fatos havidos em execução, o exequente requereu que na matrícula dos imóveis da titularidade do executado houvesse a prenotação da existência desta medida executiva, com fundamento no artigo 828 do CPC/2015, reproduzido em seus termos:

“O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 1º- No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas”.

Foi observado, portanto, que em leitura literal do texto acima, a providência não caracteriza constrição propriamente. Logo, se não constitui efetivo gravame mas publicização da ação de execução para se evitar a fraude, não foi visto reserva do executado menos ainda de terceiro estranho ao processo, desejar que haja o cancelamento da prenotação que paira sobre o imóvel da matrícula nº 2.067, do CRI de Guará.

Conforme a doutrina, comentários de Flávio Cheim Jorge e Marcelo Abelha Rodrigues (Comentários ao Código de Processo Civil, coordenação de Cassio Scarpinella Bueno, artigo 828, pág. 622, “a certidão premonitória é mais uma técnica de proteção da responsabilidade patrimonial e merece todos os aplausos, pois quem milita com a execução civil sabe, no dia a dia forense, que sempre que o devedor possui patrimônio e em tese pode ser frutífera a execução, entra em cena o 'terceiro de boa-fé', que sem sombra de dúvidas tem sido um dos maiores vilões do sucesso da execução”.

E de efeito, como ato de interesse da parte exequente, confere-se, a partir do recebimento da execução ou ao seu curso, que o requerimento da certidão para os fins do artigo 828 do CPC
, mais do que uma decisão judicial necessária para o deferimento,
CONSTITUI PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA DE ATENDIMENTO QUE A LEI PROCESSUAL ASSEGURA AO EXEQUENTE
,
NEM MESMO SE CONSTITUINDO UMA DECISÃO JUDICIAL
.

Neste sentido, a abalizada doutrina de José Miguel Garcia Medina (Novo Código de Processo Civil Comentado, nota ao artigo 828, pág.1.184, 5ª edição, Revista dos Tribunais).
” (grifei).

Oportuno realçar que embora o regramento faça referência apenas à ação de Execução, a aplicação também é reconhecida para ação de conhecimento. Veja a orientação jurisprudencial:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL – PROCESSO DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ.

A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel.
O ARTIGO 828 DO CPC NÃO TEM APLICABILIDADE RESTRITA ÀS EXECUÇÕES, PODENDO SER APLICADO AOS PROCESSOS DE CONHECIMENTO
com observância dos requisitos da tutela de urgência.”
(TJMG, Agravo de Instrumento nº 1543194-07.2021.8.13.0000, 13ª Câmara Cível, Rel. José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10.2.2022) (grifei).

Logo, neste aspecto, ou seja, pedido de deferimento de averbação premonitória, falta aos autores recorrentes interesse de processual
.

Quanto ao pedido de manutenção de posse
exclusivamente sobre a matrícula 59.027,
que juntos com as outras duas (
68.524 e 68.525 do CRI de Barra do Garças),
compõe a compra e venda objeto desta lide, tem-se que referido pedido, como consignou a decisão impugnada, ainda não tem espaço para ser analisado.

Sucede que o pedido de manutenção de posse foi feito exclusivamente
na Impugnação à Contestação
, ou seja, não integrou o pedido posto na petição inicial e, caracteriza,
assim, emenda da petição inicial que, desafia, primeiramente a aceitação da parte contrária, porquanto já ocorreu a citação.

Ademais, a referida matrícula, ou seja, a de nº 59.027,
também integra o Inventário que ainda pende de solução
.

E como consignou a decisão impugnada, em caso de eventual iminência da partilha,
o que, aliás, não se verifica, porquanto o Inventário sequer foi admitido na origem em razão de problemas com pagamento de custas
, a herança, a princípio, responderia pelo pagamento das dívidas do falecido, evidentemente, que na proporção do que couber a cada herdeiro.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“Quanto a alegação de iminência de partilha no inventário, em nada obsta o direito dos autores, notadamente, que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”

(grifei).

E no que diz respeito a alegação de iminente prejuízo em razão do Inventario nº
15770-14.2018.811.0004, código nº 294725
, tem-se inexistir tal fato,
porquanto o referido Inventário
sequer foi recebido na origem
, isso porque
o mencionado processo foi extinto sem resolução do mérito

em razão de não pagamento de custas processuais
e
está no aguardo de análise de Apelação
interposta pelo credor (id. do Inventario 63813907), cujo apelo sequer se tem informações de já ter aportado nesta Corte.

Além do que, os promitentes compradores, aqui agravantes, já tinham ciência de que o imóvel integrava o acervo do mencionado Inventário, conforme consta da cláusula terceira do contrato de compra e venda (id. de origem 56505902).

Aliás, também consta na referida cláusula terceira do pacto que ficaria prejudicada a transferência da propriedade até que
findasse o Inventário ou que fosse autorizado pelo Juízo do referido processo
.

Registra-se, por oportuno, que os promitentes compradores, aqui agravantes,
já tem a posse sobre referida matrícula – 59.027 - desde a data da contratação
. Aliás, tal fato consta do contrato:

“
CLÁUSULA SÉTIMA
: OS
COMPRADORES

declaram que

tomaram posse do imóvel desde a data de 09/10/2020
, sendo de sua inteira responsabilidade os deveres após tal marco, tendo inclusive acompanhado a demarcação do imóvel, realizado vistoria in loco e nos documentos atinentes à avença.”.

Não se verifica a alegada falta de fundamentação da decisão impugnada e muito menos a mencionada inversão tumultuária do processo, porquanto o juiz pode analisar o pedido de tutela, inclusive, após a apresentação da contestação.

Aliás, os pedidos de expedição de averbação premonitória e de manutenção e posse, bem assim para que
Daniel de Oliveira Costa
e esposa
Marlene Bueno de Souza
;
Celina Inácio de Oliveira Costa
e de
Andrea de Oliveira Costa
integrem a lide

somente foram feitos na Impugnação à Contestação e o fato do juiz de origem ter determinado, antes da análise dos pedidos feitos na Impugnação à Contestação, a especificação de provas não importa em inversão tumultuária do processo.

Ademais, é de se reiterar que o pedido de manutenção de posse foi feito exclusivamente em sede de Impugnação à Contestação, ou seja, não integrou o pedido feito na petição inicial. Assim, sua aceitação, por revelar emenda da petição inicial após a contestação, depende, pois, da aceitação da parte contraria.

Registra-se que a decisão impugnada não tratou sobre questões de litisconsórcio e/ou de citação das pessoas indicadas pelas aqui recorrentes e que cumpre, assim, à parte interessada, provocar o Juízo de origem, a fim de receber, dele, primeiramente, o pronunciamento sobre tais questões.

Isso posto, nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu pedido de expedição de averbação premonitória, por tratar de providência que compete, exclusivamente, à parte e que independe de deferimento judicial, bem assim que indeferiu, ainda, o pedido de manutenção de posse na matrícula 59.027, objeto do contrato de compra e venda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022